Tribunal: CARF
Processo: 11080.901573/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901573/2012-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.119 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
COFINS. FATURAMENTO. RECEITAS.
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAVAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem solicite as
informações e provas necessárias para o devido esclarecimento sobre a natureza das receitas
relacionadas no voto, após o que deverá produzir relatório conclusivo e justificado sobre o pleito
da recorrente. Providenciar a ciência ao contribuinte e abrir prazo de 30 dias para sua eventual
manifestação, findo o qual o processo deverá ser devolvido ao Carf para continuidade do
julgamento. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata este processo de declaração de compensação no montante de R$ 115,30,
oriundo de pagamento indevido ou a maior de Cofins-Faturamento, relativo ao período de
apuração junho/2009, não homologada porque o Darf havia sido utilizado integralmente na
quitação de débitos do sujeito passivo (fls. 46 a 53).
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que errou no
preenchimento da DCTF, mas havia providenciado a sua retificação para o novo valor, que podia
ser confirmado pelo Dacon original também juntado aos autos (fls. 2 a 45).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento negou provimento sob o
fundamento de que a compensação somente poderia ser autorizada mediante a comprovação da
certeza e liquidez do crédito, ônus que recaía sobre o requerente, não sendo o Dacon suficiente
para comprovar o pleito. Consignou-se também que, neste contexto, fazia-se necessário
apresentar escrituração fiscal e contábil.
O Acórdão no 09-50.753 (fls. 57 a 60) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/07/2009
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901573/2012-78
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.119 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901573/2012-78

A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 10.04.2014,
conforme Termo de Abertura de Documento à fl. 63, e protocolizou seu Recurso em 08.05.2014,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 65.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 66 a 82), a recorrente argumentou que o Dacon
original, transmitido anteriormente ao Despacho Decisório, mostrava o valor realmente devido
de Cofins, reduzido em decorrência da exclusão da base de cálculo das receitas financeiras que
haviam sido incluídas indevidamente por força do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
No intuito de comprovar o direito creditório, juntou demonstrativo do cálculo
antes e após a revogação do dispositivo; balancete; razão contábil das contas receitas de
combustíveis, receitas diversas e receitas financeiras; relatório do mapa de vendas, indicando as
vendas imunes e com alíquota zero excluídas da base de cálculo; razão contábil da conta Cofins
a recolher (passivo), Cofins (deduções de venda/resultado) e sua contrapartida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
As explicações iniciais, carreadas na Manifestação de Inconformidade, foram de
fato largamente insuficientes para demonstrar a existência do direito creditório, como afirmou a
primeira instância. Por elas não se sabe sequer que a pretensão de reduzir os débitos decorria da
mudança de critério na apuração da Cofins em face do reconhecimento da inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo promovido por meio do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Todavia, foi trazido já no primeiro momento o Dacon original, transmitido
anteriormente ao Despacho Decisório, no qual constava a apuração no valor considerado correto
pelo contribuinte.
Por certo que o Dacon, isoladamente, não constitui prova de direito creditório,
mas aponta na direção defendida pela recorrente, que buscou remediar sua omissão com um
Recurso Voluntário no qual razões e provas foram apresentadas na forma adequada, que deveria
ter sido adotada quando decidiu iniciar a discussão administrativa.
Entendo que a documentação probatória, trazida apenas nesta fase, poderá ainda
assim ser conhecida, pois, no contexto do desenvolvimento deste processo, configura tanto a
confirmação da linha de defesa iniciada na primeira manifestação como resposta aos
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.119 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901573/2012-78

fundamentos da decisão de primeira instância, enquadrando-se na alínea “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235.1972, a seguir transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (grifado)
A avaliação da documentação contábil, aliada às explicações apresentadas, aponta
a possibilidade da ocorrência de pagamento indevido, por inclusão de receitas que não deveriam
integrar a base de cálculo da Cofins apurada no regime cumulativo, ou seja, que não integram o
conceito de faturamento.
Ocorre que ainda persiste dúvida sobre a natureza dessas receitas, aspecto
determinante para que se autorize a sua exclusão da base de cálculo. Vejamos alguns fatos.
A recorrente pretende excluir receitas no valor total de R$ 19.401,55, assim
distribuídas:
Receitas
Descrição
Valor
Diversas
Dep Philips Morris Ref. Bonificação 844772
200,00
Diversas
Aprop. contrato exclusividade Jun/09 Chevron Brasil Ltda.
12.500,00
Financeiras
Juros Ativos
6.678,70
Financeiras
Descontos Obtidos pg 0106 e 1006
22,85
Sobre as receitas classificadas como diversas, não sabemos, por exemplo,
exatamente a que título foram recebidos esses valores, quais as contraprestações acordadas ou
quais as condições desses contratos, informações essenciais para definir a natureza desses
recebimentos, mas que não constam sequer como explanação no corpo do Recurso Voluntário.
No que concerne aos juros ativos, o livro Razão (fls. 76 a 79) sugere que seriam
juros devidos pelos clientes por pagamento em atraso de suas aquisições de mercadoria da
recorrente, situação em que entendo que comporiam a base de cálculo. Quanto aos descontos
obtidos, necessitamos saber se são descontos incondicionais, situação em que se enquadrariam
no inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, e seriam excluídos da receita bruta.
Assim, tendo em vista o exposto, proponho que o julgamento seja convertido em
diligência para que a Unidade de Origem solicite as informações e provas necessárias para o
esclarecimento das questões acima levantadas, após o que deverá produzir relatório conclusivo e
justificado sobre o pleito da recorrente. Deverá ser providenciada a ciência ao contribuinte e
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.119 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901573/2012-78

aberto prazo de 30 dias para sua eventual manifestação, findo o qual o processo deverá ser
devolvido ao Carf para continuidade do julgamento.
Ressalto que este processo deve ser analisado em conjunto com o processo de no
11080.901364/2012-24, também convertido em diligência, que trata de parcela do mesmo Darf.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital